Tribunal: TJDFT
Processo: 0706672-53.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706672-53.2020.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO ART LIFE PARQUE DAS ARAUCÁRIAS RECORRIDA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Administrativo. Tarifa de água e esgoto. Múltiplas unidades autônomas de consumo com hidrômetro único. CPC 1.040, II. Revisão da tese vinculante firmada nos REsp’s 1.937.887, 1.166.561 e 1.937.891 para o Tema 414. Modificação do julgamento anterior (ac. 1.335.943). 1. A nova tese firmada no Tema 414/STJ dispõe que “Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas”. 2. Apelação da ré provida, com reforma da sentença e improcedência da demanda. O recorrente alega violação ao artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência, ao argumento de que não deu causa à demanda, visto que apenas ajuizou a ação em decorrência de entendimento fixado em recurso repetitivo, restando violado, portanto, o princípio da causalidade. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, sobre o tema, o STJ decidiu que “A análise da aplicação do princípio da causalidade para fixação de verba honorária sucumbencial implica em reexame de provas, o que é inviável nesta instância especial, em razão do enunciado da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.675.922/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025). Por fim, em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020